Tribunal: CARF
Processo: 10907.720123/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720123/2011-71
ACÓRDÃO
9303-016.558 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GOIÁS VERDE ALIMENTOS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/08/1991
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma acórdão
que examina contexto fático distinto daquele retratado no acórdão
recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.558 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.720123/2011-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3401-012.384, de 24 de agosto de 2023, que, ao julgar Recurso Voluntário
do contribuinte, decidiu, por unanimidade de votos, pelo provimento total, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2011, 01/03/2011
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer
outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em
que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade
desta norma. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORMA INEXATA OU
INCOMPLETA.
INFORMAÇÃO
PRESCÍNDIVEL
À
DETERMINAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADUANEIRO APROPRIADO. INAPLICABILIDADE.
Para aplicação da penalidade pecuniária prevista no artigo 69, §1o, da Lei no
10.833/03, além da informação ter sido prestada de forma inexata ou
incompleta, ela deve ser necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.
A discussão travada decorre da lavratura de Auto de Infração para a cobrança da
multa prevista no art. 69, §§ 1° e 2°, I, da Lei n° 10.833/2003, e art. 711, caput e III e § 1°, I, do
Decreto n° 6.759/2009 por omissão, em Declaração de Importação, de informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado. Na hipótese dos autos, narra-se “que a autuada omitiu a
identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação (agente de compra ou de
venda e representante comercial).”
A Contribuinte apresentou Impugnação afirmando que o preenchimento das DIs se
mostrou correto e que “após ser notificada da irregularidade, retificou as declarações de
importação, apesar de entender não serem necessárias as informações consideradas omitidas.”
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.558 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.720123/2011-71
3
A Impugnação manteve a exigência fiscal e foi apresentado recurso Voluntário a
este CARF.
A Turma a quo afastou as alegações preliminares de nulidade do lançamento e
deixou de conhecer as arguições de inconstitucionalidade formuladas. No mérito, concluiu que
ainda que se possa aduzir que as informações prestadas estariam incompletas, aquilo que se
omitiu não seria necessário à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
afastando, portando, a exigência da multa aplicada.
A Procuradoria da Fazenda Nacional recorre à esta Instância Especial requerendo o
restabelecimento da multa e aduzindo a existência de interpretação divergente relativamente ao
acórdão no 3403-002.864 que entendeu que “no caso dos autos, está plenamente comprovado
que a inexatidão apontada pelo fisco na indicação do nome do exportador/fabricante causou
prejuízo ao controle aduaneiro das importações.”
O Recurso Especial foi admitido em despacho.
Não foram apresentadas contrarrazões pelo Contribuinte.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

I.
Admissibilidade
Entendo que a questão relativa à admissibilidade merece melhor análise. Não há
dúvida de que os acórdãos confrontados examinaram a aplicação da mesma penalidade - multa
prevista no artigo 69, §1o, da Lei n. 10.833/03 - por ausência ou insuficiência de informações
prestadas na DI.
Embora, de fato, o acórdão paradigma tenha adotado conclusão oposta ao acórdão
recorrido, afirmou, textualmente, que, “no caso dos autos, está plenamente comprovado que a
inexatidão apontada pelo fisco na indicação do nome do exportador/fabricante causou prejuízo
ao controle aduaneiro das importações”. Já o acórdão recorrido definiu que especificamente “o
nome do agente de venda e o valor da sua comissão”, informações omitidas, não são necessárias
para a determinação do procedimento de controle aduaneiro.
É preciso que se verifique até qual medida as circunstâncias fáticas subjacentes
impactaram nas conclusões obtidas em ambos os acórdãos e, assim, extrair a existência de
similitude fática.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.558 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.720123/2011-71
4

Recorrido - 3401-012.384

MULTA. OMISSÃO OU PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DE
FORMA
INEXATA
OU
INCOMPLETA.
INFORMAÇÃO
PRESCÍNDIVEL
À
DETERMINAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
DE
CONTROLE
ADUANEIRO
APROPRIADO.
INAPLICABILIDADE.
Para
aplicação
da
penalidade
pecuniária prevista no artigo 69,
§1o, da Lei no 10.833/03, além da
informação ter sido prestada de
forma inexata ou incompleta, ela
deve ser necessária à determinação
do
procedimento
de
controle
aduaneiro apropriado.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
INEXATIDÃO
NO
NOME
DO
EXPORTADOR/FABRICANTE.
A
inexatidão na declaração do nome
do importador ou fabricante, configura efetivo prejuízo ao controle aduaneiro das
importações e rende ensejo à
multa prevista no art. 69 da Lei no
10.833/03.
Informação omitida
Consta do auto de infração que a
autuada
omitiu
a
identificação
completa e endereço das pessoas
envolvidas na transação (agente de
compra ou de venda e representante
comercial), que seria obrigatória.
A fiscalização narrou na fl. 201 que
o contribuinte informou de forma
inexata nas DI (...) o nome do
exportador/fabricante
das
mercadorias
importadas
incorrendo na multa prevista no
art. 69, § 2o da Lei no 10.833/2003
Fundamento
da
exclusão
“entendo que as informações não
prestadas
pela
recorrente
–
identificação do agente de compra
ou
de
venda
e
representante
comercial – não são necessárias à
análise fiscal para determinação do
procedimento de controle aduaneiro
apropriado”

“
Neste cenário, conforme analisado
pelo v. acórdão da DRJ, a ausência
de
informação
obrigatória
foi
verificada no decorrer do despacho
das
duas
DIs,
em
razão
da
observação existente nas faturas
que instruíram as DIs objeto do
lançamento - fls. 18 e 26, que
atestam o pagamento de comissão a
representante comercial, o que
corrobora o entendimento de que as
informações
prestadas
pela
Entretanto, no caso dos autos, está
plenamente comprovado que a
inexatidão apontada pelo fisco na
indicação
do
nome
do
exportador/fabricante
causou
prejuízo ao controle aduaneiro das
importações.
(...)
Isto porque os dados relacionados
com a valoração aduaneira tem
correspondência direta com os
documentos comerciais emitidos
por determinado exportador ou
fabricante.
Nesse
sentido,
a
própria natureza das autuações em
litígio demonstram o quão danoso
pode
ser,
para
o
controle
aduaneiro, a indicação incorreta do
nome do exportador, basta apenas
verificar que tal prestação de
informação colaborou para que
fosse possível a declaração "oficial"
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.558 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.720123/2011-71
5
recorrente foram suficientes para
determinar o procedimento de controle aduaneiro, sendo tal
inconsistência apurada apenas em
sede
de
posterior
exame
documental, sem influenciar no
procedimento de controle aduaneiro
determinado.”
de
valores
inferiores
aos
efetivamente praticados

Observa-se que a natureza das informações omitidas são distintas: no acórdão
recorrido tratava-se da identificação do agente de compra ou de venda e representante comercial,
enquanto no paradigma, se tratava do omissão do efetivo exportador (vendedor).
Ademais, no acórdão recorrido não há qualquer indício de ocorrência de fraude nas
operações realizadas, razão pela qual, inclusive, se concluiu que a ausência da informação na DI
não causou qualquer prejuízo ao controle aduaneiro.
Lado outro, no acórdão paradigma, a ocorrência de efetiva lesão ao controle restou
muito bem caracterizada, inclusive porque a omissão dificultou a verificação do real valor da
mercadoria, o que acabou por demonstrar uma operação subfaturada e a presença de elementos
fraudulentos.
Ou seja, enquanto no acórdão recorrido o fundamento jurídico é a ausência de
lesão ao controle, no paradigma, o fundamento é a efetiva ocorrência de lesão, ambas as
conclusões diretamente vinculadas às circunstâncias próprias dessas operações.
Pelo exposto, entendo não demonstrada a similitude fática e, consequentemente, a
existência de divergência jurisprudencial sobre a aplicação da legislação tributária.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 248
DF CARF MF
Original